Tribunal: TJPA
Processo: 0811103-43.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811103-43.2019.8.14.0000
PACIENTE: RICHELLE DE SOUZA GEMAQUE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, INOCORRENCIA
. Constata-se pelas informações contidas nos autos, que a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente motivada na necessidade da garantia da ordem pública, com base nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria, visto que a periculosidade da conduta no caso se mostra grave, pois além do crime de porte ilegal de arma de fogo, há fortes suspeitas de que o paciente
compõe milícia privada useira e vezeira na prática de diversos crimes na cidade de Santa Cruz do Arari.
Ressalta-se ainda, que
o paciente respondendo em liberdade provisória, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência do processo, e assim foi decretada sua revelia e sua prisão preventiva. Assim, não há nos autos informações da captura do paciente o que sustenta o estado de fuga que este ainda persiste.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
“HABEAS CORPUS” PREVENTIVO
, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogados
Antonio Vitor Cardoso Tourão Pantoja e Leila Vania Bastos Raiol,
em benefício de
RICHELLE DE SOUZA GEMAQUE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única do Termo De Santa Cruz Do Arari – Pa.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado por ter supostamente incorrido no delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, tendo sido abordado por Policiais Militares próximo ao Trapiche de Santa Cruz do Arari, portando, uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Ressaltam que o Paciente vinha comparecendo a todos os atos processuais, e, em razão de sua ausência na segunda audiência de instrução e julgamento, em 22.03.2018, o Juízo decidiu por decretar sua prisão preventiva, aduzindo ser necessária para aplicação da lei penal.

Sustentam que o Juízo considerou apenas uma única ausência em audiência do denunciado para decretar a prisão, nem sequer intimando-o novamente.

Afirmam que o fato de o réu se ausentar uma única vez da audiência de instrução e julgamento não pode jamais ser considerado motivo idôneo para a prisão cautelar, tal como foi utilizado pelo decisum ora atacado.

Asseveram que o denunciado tem o desejo de participar ativamente de todos os atos processuais e realizar a autodefesa, podendo, para isso, cumprir as medidas cautelares do art. 319, do CPP.

Ressaltam, por fim, que a segregação acautelatória carece de fundamentação idônea, mostrando-se desproporcional, ante a análise do caso concreto.

Nesses termos, pugnam, liminarmente, pela concessão da ordem a fim de que seja revogada a medida prisional, até sua confirmação em definitivo pelo Colegiado, alternativamente, pleiteiam a concessão de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Juntaram documentos à petição.

Os autos vieram-me distribuídos, pelo que foi indeferida a liminar pleiteada
,
oportunidade em que foi determinada a solicitação de informações junto à autoridade judicial inquinada como coatora.

A autoridade coatora esclareceu, em síntese, que no caso em apuração,
a denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de RICHELLE DE SOUZA GEMAQUE, vulgo MAGAYVER, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Consta na denúncia que no dia 21 de maio de 2017, em horário incerto, em via pública, mais precisamente próximo ao Trapiche Municipal de Santa Cruz do Arari, o denunciado portava uma arma de fogo de uso permitido, marca Taurus, calibre 380, numeração FNB 49844, cor prata, contendo sete munições intactas e não deflagradas da marca CBC, todas de calibre .380, e um coldre preto, tudo sem autorização legal.

Prossegue esclarecendo que o paciente está foragido do processo e responde a vários processos nesta comarca sobre diversos crimes praticado pelo mesmo.

Destaca que ao paciente, em junho de 2017, foi dado sua liberdade provisória pelo HC nº 0006673-52.2017.814.0000. Contudo em 22 de março de 2018, o paciente, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência do processo, e assim foi decretada sua revelia e sua prisão preventiva.

Nobre julgador, conforme se denota de pesquisa ao sistema LIBRA contra o paciente pesam outras acusações na seara criminal e informações que este compõe milícia privada useira e vezeira na prática de diversos crimes na cidade de Santa Cruz do Arari.

Veja, ainda não há nos autos informações da captura do paciente nos autos o que sustenta o estado de fuga que este ainda persiste.

Afirma que o paciente responde a esse processo por porte irregular de armas e a tráfico de droga, a comércio ilegal de armas, a milícia privada, a furto, a receptação e a comercialização ilegal de animais.

Por fim, afirma que a prisão preventiva foi decretada em 22 de março de 2018 e ainda mantida, porém não consta nos autos qualquer informação da captura do réu.

Atualmente o procedimento está na fase de audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que foi decretada a revelia do acusado no ato que foi imposta novamente sua prisão, assim os autos estão prosseguindo sem a presença do acusado, com audiência designada para o dia 13 de maio de 2020.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Quanto a alegação ausência de fundamentação idônea a justificar a custódia cautelar do paciente, carecendo, portanto dos requisitos do art. 312 do CPP, entendo incabível, pois verifica-se pelas informações contidas nos autos, que a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente motivada na necessidade da garantia da ordem pública, com base nos pressupostos de materialidade e indícios de autoria, visto que a periculosidade da conduta no caso se mostra grave, pois além do crime de porte ilegal de arma de fogo, há fortes suspeitas de que o paciente
compõe milícia privada useira e vezeira na prática de diversos crimes na cidade de Santa Cruz do Arari.

Ressalta-se ainda, que
o paciente respondendo em liberdade provisória, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência do processo, e assim foi decretada sua revelia e sua prisão preventiva. Assim, não há nos autos informações da captura do paciente o que sustenta o estado de fuga que este ainda persiste.

Diante disso, restou demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, pois estão preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva
.

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente.
Nessa linha transcrevo julgados desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE EXTORSÃO COMETIDO COM A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJ/PA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, quando esta foi tomada com base na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, consubstanciada em fatos concretos de ter o paciente se associado com outras pessoas, entre eles um policial militar, para o cometimento de ilícitos no meio rural – “crimes aparentemente sem motivos, onde as testemunhas são pessoas simples que precisam ser resguardadas até a instrução do processo”.

2.

Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, por si só, não garantem o direito de responder ao processo em liberdade quando a custódia cautelar se faz possível.

3.

Ordem denegada, por unanimidade.

(1097467, 1097467, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07).

EMENTA: HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 14 e 16, caput, e incisos III e IV da Lei nº 10.826/2003 c/c. art. 69 do CPB. 2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de condições pessoais favoráveis do paciente. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública do CPP para justificar a prisão preventiva do paciente. No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública. Vê-se que a ordem pública

restou severamente abalada ante a gravidade concreta da suposta conduta delitiva do paciente, posto que fora encontrado um amplo poderio armamentário consigo, consoante apurado nos autos inquisitivos, cujas cópias compõe este writ, o que, supostamente, indicaria, nos termos da denúncia ofertada pelo Parquet, envolvimento com grupos de milícia, o que será melhor apurado no curso da instrução processual. Diante desses fatos, com vistas a preservar o equilíbrio e higidez da ordem pública, de modo a garanti-la, deve, no presente momento, permanecer inócua a custódia cautelar do paciente, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na espécie. 4. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária. 5. Alegadas condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(595039, 595039, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-04-30)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2020